Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-55.2023.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000519-55.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE JULIO DA SILVA - CPF: 300.995.016-00 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.205.171-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000519-55.2023.8.11.0038

APELANTE: JOSE JULIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO [ART. 331, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM TER O AGENTE PROFERIDO OFENSAS COM A FINALIDADE DE HUMILHAR A DIGNIDADE E O PRESTÍGIO DA ATIVIDADE DOS POLICIAIS MILITARES – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrada a intenção do acusado em ofender os policiais militares – com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa –, não se pode falar no crime de desacato, que pressupõe, para sua caracterização, o menosprezo da função exercida por funcionário público.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000519-55.2023.8.11.0038

APELANTE: JOSÉ JÚLIO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOSÉ JÚLIO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT (autos n. 1000519-55.2023.811.0038), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos – consistente no pagamento de prestação pecuniária – pelo cometimento do crime previsto no artigo 331, do Código Penal [desacato].

A defesa assevera que não existem provas suficientes de que o recorrente praticou o crime apurado nos autos, uma vez que:
1)
não desacatou os agentes de segurança, mas que um dos membros da guarnição “
de forma totalmente truculenta e grosseira começou a agredi-lo verbalmente, chamando-lhe de ‘velho safado’
”;
2)
as declarações prestadas “
pela única testemunha de acusação encontram-se eivadas de inverdades”
e são diametralmente opostas às demais provas orais produzidas na instrução processual, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 231325695].

O Ministério Público Estadual rechaçou o alarido defensivo, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 231325699].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 234968174].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000519-55.2023.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] No dia dos fatos, policiais militares abordaram o acusado JOSE JULIO DA SILVA durante uma blitz realizada na cidade de Reserva do Cabaçal, momento em que este começou a desacatar os funcionários públicos durante os exercícios de suas funções dizendo “vocês são uma porra, o documento tá la em casa porra”. Ato contínuo, ao proceder a detenção do acusado JOSE JULIO DA SILVA, este se opôs à execução do ato legal, esboçando resistência ativa contra a guarnição policial, sendo necessário o controle de contato e emprego da força física para contê-lo. Ainda, ressalta-se que o acusado avançou no coldre de um dos agentes a fim de pegar a arma de fogo, ocasião em que o policial conseguiu imobilizá-lo e recuperar a referida arma. [...]”
(doc. digital n. 231325196).

Encerrada a instrução criminal, o juízo singular reconheceu a responsabilidade criminal de JOSÉ JÚLIO DA SILVA, condenando-o pelo crime do artigo 331, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária. Além disso, absolveu o apelante da prática do crime previsto no artigo 329, sob o argumento de “
não haver provas suficientes da prática do crime de resistência”
(doc. digital n. 2313225687 – p. 2).

A defesa busca a sua absolvição do crime remanescente [desacato], sob o argumento de que:
1)
o recorrente negou veementemente a prática delitiva, de modo que a conduta “
lhe foi injustamente imputada [...] pela única testemunha de acusação, cujo depoimento inclusive encontra-se eivado de inverdades”
;
2)
ao reverso do narrado na inicial acusatória, foi o “
PM Eudes, que, de forma totalmente truculenta e grosseira, começou a agredir verbalmente o apelante, chamando-lhe de ‘velho safado’ [...] puxando-o pela camisa e arrastando-o em direção à viatura”
.

O recurso
comporta provimento
.

Na fase inquisitorial, o policial militar, EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO, relatou:

“
QUE na data de hoje por volta das 16:30 realizavam uma operação pela cidade de Reserva do Cabaçal, onde era feito a fiscalização e checagem dos veículos que por ali trafegavam; QUE durante a abordagem pararam uma motocicleta, a qual era conduzida pelo senhor JOSÉ JULIO DA SILVA, sendo que foi pedido ao mesmo que apresentasse o documento de porte obrigatório e Carteira Nacional de Transito, ocasião em que o senhor JOSÉ JULIO ficou bastante exaltado, dizendo que o documento estava em sua casa, dizendo ainda que passava por aquele local todos os dias e que os policiais que ali estavam não poderiam agir daquela maneira, dizendo ainda: "vocês são uns porra e que fica enchendo o saco"; QUE o senhor JOSÉ então ligou a moto para sair, dizendo que iria buscar o documento; QUE nesse momento o depoente disse a JOSÉ que ele não poderia sair, que seria feito a checagem do veículo via sistema; QUE enquanto ali estavam se aproximou LUAN, filho de JOSÉ, chegou e passou a questionar a guarnição sobre o que estava acontecendo; QUE JOSÉ então mandou que LUAN fosse até sua casa para pegar os documentos necessários; QUE nesse momento o depoente perguntou a LUAN se ele era filho de JOSÉ, o qual respondeu que sim; QUE então explicou a LUAN que o senhor JOSÉ seria encaminhado ao Núcleo PM, uma vez que ele durante toda a abordagem desrespeitou a guarnição, bem como desacatou todos que ali estavam; [...]”
(doc. digital n. 231325185 – p. 12/13)

Semelhantes são as declarações do policial militar, WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS (doc. digital n. 231325185 – p. 17/18).

A testemunha presencial dos fatos e filho do apelante, LUAN JÚLIO ANTUNES DA SILVA, declarou:

“QUE na data de hoje estava em casa quando recebeu uma ligação de um colega que trabalha no posto onde o mesmo disse "oh vem aqui, que os homens estão abordando seu pai aqui"; QUE imediatamente foi até o local onde estava acontecendo a abordagem, momento em que viu um policial montando na moto de seu pai, sendo que seu pai estava em volta da moto, querendo a chave da casa que estava junto com a chave da moto; QUE pediu a chave da casa ao policial, sendo que este lhe entregou, que estava saindo para ir buscar o documento quando outro policial se aproximou e começou a conversar com o depoente; QUE enquanto conversava com este policial o sargento EUDES se aproximou de seu pai e começou a insultá-lo dizendo que ele era "um moleque, que ele tinha que tomar vergonha e que ele estava desacatando um policial"; QUE nesse momento seu pai se exaltou e disse que não era moleque, que era um trabalhador, ressaltando que como estava exaltado, acabou levantando a voz; QUE nesse momento o sargento EUDES segurou seu pai pela camisa e saiu puxando o mesmo para a viatura, dizendo que ele estava preso por desacato; QUE seu pai se revoltou, dizendo que não iria entrar na viatura, que iria esperar até que os documentos chegasse; QUE então os policias foram para cima de seu pai, deu uma gravata em seu pai para conduzi-lo até a viatura; QUE seu pai não anda muito bem, uma vez que ele está passando por um período de depressão e estão todos muito preocupados com o mesmo, inclusive por vezes já falou em tirar a própria vida; QUE nas duas vezes que tentaram colocar seu pai na viatura, ele se recusou a entrar, uma vez que ele dizia que não tinha feito nada, porque seria preso; QUE virou um tumulto deles lutando com seu pai e como tinha policiais em sua frente, não conseguiu ver se seu pai tentou pegar a arma de fogo do policial EUDES; QUE seu único objetivo ali no local era acalmar seu pai para evitar problemas”
(doc. digital n. 231325185 – p. 20/21).

JÚLIO, quando interrogado extrajudicialmente, asseverou:

“
QUE na data de hoje por volta das 16:30 estava indo até a areeira, quando foi abordado por policiais militares; QUE afirma que tinha chovido em Reserva do Cabaçal e onde eles mandaram que parasse tinha água empossada, por isso parou um pouquinho mais a frente; QUE nisso aproximou um Policial Militar e lhe pediu os documentos obrigatório; QUE respondeu a esse policial que seus documentos estavam em casa, que ia e voltava a areeira todos os dias e que ali dentro de Reserva ninguém costuma carregar documentos, mas que se o policial quisesse iria até sua casa para pegar os documentos; QUE foi para ligar sua motocicleta para ir até sua casa, mas foi impedido por outro policial que lhe disse que não poderia ir buscar os documentos; QUE esse policial então disse que o interrogando estava desacatando a guarnição, dizendo ainda que iriam leva-lo, sendo que chegou a tirar o boné de sua cabeça e seu óculos; QUE disse a esse policial "não, mas porque vocês vão me levar se eu não fiz nada?" QUE afirma esse policial chegou a lhe chamar de moleque; QUE então foi conduzido até a viatura, mas quando foi para colocá-lo na viatura, sendo que o interrogando se recusou a entrar, dizendo para os policias esperaram, que iria buscar seus documentos; QUE chegou a se sentar, mas os policiais se juntaram e lhe colocaram no interior da viatura; [...]; QUE nega ter xingado e desacatado os policiais, só não queria ser preso por algo que não devia”
(doc. digital n. 231325185 – p. 28/29).

Em juízo, foram ouvidos o policial militar, EUDES, o informante, JÚLIO, e realizado o interrogatório do acusado.

Complementando as declarações anteriormente prestadas, EUDES disse:

“
Eudes
: Nós estávamos fazendo policiamento na Reserva do Cabaçal e eu estava no Comando da Operação [...] decidimos fazer uma barreira na entrada a cidade [...]. O Sr. no caso ele foi abordado e solicitado documento, porém desde o início ele foi arredio, grosso com a polícia e de início alí foram feitas diversas tentativas de diálogo pacífico apenas solicitando o documento dele. Porém, desde início ele se relutou a identificar, apresentar documentação [...] não sei se por ele ser um morador antigo lá ou em detrimento de sua idade, ele não aceitou que a PM fizesse a abordagem dele. Em algumas situações ele tentou sair, foi quando a ocorrência que era para ser simples começou a ficar mais intensa [...], eu impedi que ele saísse [...] ele já estava sendo mais grosso com um dos policiais [...] foi solicitado para ele descer [...]. A coisa se intensificou, ele disparou ofensas e ser bem agressivo, de fato [...], após essa postura dele, decidi conduzir ele. Após a voz de prisão ele ficou mais nervoso [...]. Houve a contenção, foi necessário fazer o algemamento [...], mas nessa situações nem usaríamos algema [...], mas pelo risco que ele começou a causar [...] eu algemei. O filho dele chegou e foi explicado o porquê da prisão e ele a todo momento muito agressivo, disparando ofensas [...].

MP
: O senhor confirma que ele falou “vocês são uma porra que ficam enchendo o saco”?

Eudes
: Confirmo, sim senhor [...].

Defesa
: Você falou que ele mencionou essas palavras para você, no momento você se sentiu magoado [...]?

Eudes
: Não me afeta pessoalmente, mas profissionalmente, no momento que ele decide disparar contra uma ordem legal, estando eu alí a frente é como se eu não tivesse autoridade para conduzir qualquer situação [...].

Defesa
: Além das palavras que o senhor falou que ele disse, ele mencionou outras palavras de baixo calão [...]?

Eudes
: Foram só assim, palavras arredias, como seria o termo, palavras grosseiras contra o serviço policial: ‘Essa porra’, ‘De novo essa porra’, ‘toda vez que eu to aqui, eu moro em Reserva’”
(arquivo digital – nome da mídia: VIDEO ORIGINAL.mp4).

LUAN, filho do ofendido, informou:

“
Luan
: Eu estava em casa, num primeiro momento [...] um amigo meu viu que tinham parado ele [...] e falaram que pararam meu pai [...]. No que eu cheguei lá, o William [...] o Eudes já veio de encontro comigo [...] nisso meu pai falou: ‘vai lá em casa buscar meu documento’ [...], falei que ia lá [...], no que eu ia saindo, o Eudes falando comigo [...] meu pai desceu da moto, ele voltou e começou a falar umas coisas para ele, começou a xingar ele que ele era moleque, um velho sem vergonha, um velho daquela idade fazendo um papel daquele, aí eu perguntei o que ele estava fazendo de errado e o Eudes falou um monte de coisa que estava desacatando ele, de certa forma [...], só que meu pai só falava: ‘eu não sou moleque, sou trabalhador [...] moro aqui a muito tempo e você vem me desacatar’ [...] aí foi a hora que o Eudes deu voz de prisão para ele [...]. Perguntei ainda o porquê disso [...] ele disse que estava desacatando [...] meu pai falou que não ia preso porque não tinha feito nada de errado [...] juntou os quatro policiais para colocar ele na viatura [...], jogaram ele no chão e colocaram ele sentado no chão [...]. Eu não vi ele xingando, desacatando o Eudes [...]. O único policial que falava que ele estava desacatando era o Eudes, os outros policiais foram todos ‘gente boa’, tratou a gente muito bem [...]. Meu pai tem sessenta e quatro anos [...].

MP
: O senhor tem informação se ele falou para os policiais: ‘o documento está lá em casa porra’?

Luan
: Não porque o seguinte [...] esse é um argumento, um xingamento que ele nunca usou, ele pode usar todos os outros, menos esse aí, se ele falasse ‘essa merda’, que é o que ele fala aí tudo bem, é um linguajar dele, mas ‘porra’ ele nunca falou, pelo que eu conheço ele, nunca falou [...].

Defesa
: Além das palavras ditas pelos policiais [...] você presenciou seu pai falando outras palavras de baixo calão, por exemplo, vagabundo, safados [...]?

Luan
: Não, só vi a hora que o Eudes chamou ele de moleque [...] não vi ele falando alto ou desacatando”
(arquivo digital – nome da mídia: VIDEO ORIGINAL.mp4).

Quando interrogado, JOSÉ JÚLIO relatou:

“
Juiz
: O senhor disse para os policiais ‘vocês são uma porra’?

Réu
: Isso eu não falei.

Juiz
: O senhor acha que os policiais inventaram essa história?

Réu
: Por qual motivo eles teriam para eu fazer isso, eu não sei. Na verdade, um dos policiais veio comigo e me abordaram [...], falei que os documentos estavam em casa [...].

Juiz
: Em razão dessa Blitz o senhor não se exaltou?

Réu
: Não, não fiquei bravo, eu só estressei quando pedi para buscar o documento aí um dos policiais falou que podia [...], aí chegou o Eudes chegou, pegou a chave da minha moto e começou a me chamar de velho moleque e vagabundo, aí eu estressei, quem não estressa?

Juiz
: Em relação ao stress do senhor o que o senhor disse?

Réu
: Só falei que iria para a viatura depois que meu documento chegasse, aí já chegaram me sufocando, em cima de mim [...].

MP
: A gente sabe que as vezes tem excessos da polícia, eu queria entender se foi algum excesso que levou o senhor a se exceder [...] eu queria ver se o senhor consegue me explicar com sinceridade se falou ‘vocês são uns porra’ não necessariamente com essas palavras [...].

Réu
: Então eu não preciso mentir, eles filmaram tudo [...]. O porém que aconteceu é que ele ignorou, quando ele me chamou de velho, moleque e vagabundo eu falei que não era, mas que era igual ele, um homem trabalhador igual ele mesmo.

MP
: E por que ele te chamou de velho, moleque e vagabundo?

Réu
: Eu também queria saber o motivo, qual o porquê dele ter algo contra mim para me chamar assim?

MP
: O senhor não desaforou ele?

Réu
: Não, não. Inclusive depois já me abordaram outras vezes, mas eles têm educação, ao contrário dele
[Eudes]
naquele dia que parece que ‘foi mandado’ para fazer isso comigo. Era só eu que tinha lá.

MP
: O Eudes que queria pegar no seu pé?

Réu
: Sim, mas isso que eu não consigo entender. Não tinha motivo para isso, eu fico muito triste, até por conta da minha idade [...]. Não ia estar passando essa vergonha que estou passando hoje aqui.

Defesa
: Antes do Eudes proferir esses insultos contra o senhor [...] o senhor acredita que ele fez isso porque o senhor não respeitou a parada e parou um pouco mais à frente?

Réu
: Não andei nem 1m, só puxei a moto à frente [...]. Eu não sei se ele se exaltou por conta disso. Antes eu não tinha falado nada, eu tinha parado a moto [...]. Aí depois que eu falei que o documento estava em casa e o policial permitiu que eu fosse, ele já chegou pulando, tirando a chave da ignição e falando que eu era um velho moleque e vagabundo.

Defesa
: Depois que ele falou isso o senhor respondeu ele falando [...]?

Réu
: Que não era moleque, que era igual ele mesmo e aí partiu para ignorância comigo, mandando atirar em mim o tempo todo”
(arquivo digital – nome da mídia: VIDEO ORIGINAL.mp4)

Como se vê, o Policial Militar, EUDES, afirmou que, durante uma blitz realizada na entrada da cidade de Reserva do Cabaçal/MT, os membros da guarnição teriam abordado JOSÉ JÚLIO pilotando uma motocicleta, sem portar a devida habilitação veicular. Asseverou que, após a abordagem, o apelante teria se portado de forma bastante grosseira, ríspida e arredia, disparando xingamentos aos membros da guarnição: “
de novo essa porra?
”, “
vocês são umas porras que ficam enchendo o saco”
. Por fim, disse que ainda tentou conversar pacificamente com JOSÉ JÚLIO, porém ele estava bastante exaltado, razão pela qual teve que algemá-lo antes de colocá-lo no camburão da viatura.

LUAN informou que não presenciou seu genitor desacatando os policiais militares. Relatou que, a todo momento, seu pai se mostrou bastante compreensivo e que foi EUDES quem o chamou de “
moleque
” e “
velho sem vergonha
”. Acrescentou que, além da forma truculenta como abordou seu genitor, o policial militar ainda bradou: “
onde já se viu um velho daquela idade fazendo um papel desses?
”. Por fim, afirmou que seu pai apenas retorquiu o agente de segurança dizendo que “
não era moleque, mas sim, trabalhador
”.

JOSÉ JÚLIO, nas duas oportunidades em que foi ouvido, asseverou que foi agredido verbalmente por EUDES. Disse que o agente de segurança lhe dirigiu palavras de baixo calão, tais como, “
velho
”, “
moleque
” e “
vagabundo
”. Acrescentou que se estressou com a postura do policial, mas que apenas lhe disse que era “
um homem trabalhador como ele
”. Por fim, confirmou que não foi destratado por nenhum outro membro da guarnição, mas que apenas EUDES se exaltou e o xingou naquela oportunidade.

Analisando detidamente as provas judicializadas, entendo que elas são frágeis e insuficientes para autorizar a condenação do apelante pelo crime do artigo 331, do Código Penal.

Digo isso porque, com exceção das declarações prestadas pelo Policial Militar, EUDES, não há nenhum outro elemento no sentido de que JOSÉ JÚLIO desacatou os agentes de segurança durante a fiscalização veicular.

A conduta ríspida do agente público foi confirmada pelo próprio filho do apelante, o qual ficou bastante surpreso com o fato de EUDES tê-lo chamado de “
velho
” e “
moleque
”, haja vista que o seu genitor apenas lhe retrucou dizendo que era “
uma pessoa trabalhadora
”.

Destarte, inexistindo elementos aptos para comprovar a responsabilidade penal atribuída ao apelante, deve-se dar prevalência à parêmia
in dubio pro reo
, com a sua absolvição. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ISOLADA DAS DEMAIS PROVAS - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Não se despreza a força probatória da prova testemunhal obtida através do depoimento dos policiais militares. Todavia, a palavra dos policiais não detém eficácia absoluta, e, uma vez isolada das demais provas produzidas nos autos, não pode ensejar uma condenação. Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, imperiosa a absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.192162-6/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/05/2024, publicação da súmula em 24/05/2024)

“APELAÇÃO. DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1. Em havendo outras pessoas no momento do fato, as quais não figuraram como testemunhas nos autos, deixou-se de aproveitar a oportunidade de encorpar o acervo probatório, impossibilitando, assim, uma conclusão cabal acerca do ocorrido e da consumação do ilícito em comento. 2. Diante disso, mostrou-se frágil a prova produzida, pois resumida a um único depoimento, que, no caso, é a própria vítima mediata. 3. Não sendo possível aferir, de forma segura, a prática do delito de desacato pelo recorrente, diante da ausência de outros elementos de prova a confirmar a versão acusatória, impositiva a sua absolvição. RECURSO PROVIDO”
(TJRS, Apelação Criminal, No 50003679520178210158, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Keila Lisiane Kloeckner Catta-Preta, Julgado em: 29-05-2023)

“[...] Não se olvida que os testemunhos de policiais são valiosos elementos de convicção, no entanto, quando conflitantes entre si e destoantes das demais provas carreadas aos autos, perdem em muito a força probatória, não servindo, por si sós, para embasar decreto condenatório. Assim, restando dúvidas quanto à prática do delito de desacato, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo in dubio pro reo”
(TJDFT, Acórdão 532023, 20101010088560APR, Relator(a): SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2011, publicado no DJE: 5/9/2011)

De mais a mais, ainda que considerássemos, exclusivamente, o depoimento de EUDES – no sentido de que o apelante utilizou expressões como “
que porra
” e “
vocês são uma porra
” –, não há se falar no menosprezo à função pública por ele exercida, mas uma contraposição pessoal em relação à abordagem truculenta ocorrida naquela circunstância.

Sobre o tema, trago lições de Cléber Masson:

“[...] como o desacato pressupõe a intenção de humilhar a função pública exercida pelo agente estatal, não há crime nos comportamentos que, embora enérgicos, mas não ultrajantes, se esgotam em críticas ao comportamento funcional, mesmo porque a todo cidadão é assegurado o direito de fiscalizar a Administração Pública e a prestação dos serviços públicos”
(Código Penal Comentado. 3a Ed., GEN/Método, Forense: Rio de Janeiro, 2015, p. 2.111).

Colho ainda precedentes da jurisprudência pátria:

“[...] É pacífico o entendimento desta Turma Recursal acerca da necessidade do dolo específico, ou seja, que as ofensas proferidas se revistam da intenção de humilhar, desprestigiar o funcionário público no exercício de sua função a fim de que reste caracterizado o desacato.
Hipótese em que não há a presença do dolo específico, revelando-se, o proceder do acusado, mais próximo a um desabafo ou à inconformidade
. RECURSO PROVIDO”
(TJRS, Apelação Criminal, No 50003609620178210128, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 11-12-2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL [...] DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO –
MERA EXALTAÇÃO OU REVOLTA MOMENTÂNEA
[...] Para configuração do crime de desacato é necessário que o agente tenha a intenção de desrespeitar ou mesmo menosprezar o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, de modo que
não ficando demonstrado que a intenção do apelante fosse realmente depreciar a função pública dos policiais militares que efetuaram a sua prisão, não está caracterizado o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 331 do Código Penal
(dolo específico), tornando-se imperiosa a reforma da sentença condenatória, a fim de que ele seja absolvido do crime de desacato [...]”
(TJMT, N.U 1000236-61.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)

“[...] Se
as palavras proferidas pelo apelado demonstram apenas o seu estado de inconformidade com o ato policial
, não há se falar em condenação pela prática do crime de desacato”
[TJMG, Apelação Criminal 1.0625.13.006973-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou
PROVIMENTO
ao apelo de
JOSÉ JÚLIO DA SILVA
, para absolvê-lo da prática do crime tipificado no artigo 331, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024